Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714195-13.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA EMBARGADO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DESPACHO A autora POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME também opôs embargos de declaração do acórdão. À Secretaria para acrescentá-la na autuação também como embargante. Após, às embargadas, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora